Tribunal: TJSP
Processo: 0000582-75.2014.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Fornecimento de transelevadores e sistema de transportadores para operação em armazém vertical. Surgimento de problemas em estrutura no corredor do armazém. Laudo pericial que atestou que os problemas não tiveram origem com o sistema de automação, mas com a instalação incorreta do piso e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Fornecimento de transelevadores e sistema de transportadores para operação em armazém vertical. Surgimento de problemas em estrutura no corredor do armazém. Laudo pericial que atestou que os problemas não tiveram origem com o sistema de automação, mas com a instalação incorreta do piso e das juntas de dilatação, cujo projeto e execução foram feitos por outras empresas, e pelo aumento de carga por iniciativa da autora. Ausência de responsabilidade das rés pelos problemas apresentados. Comprovada reconfiguração do sistema para aumento de carga dos paletes leves, por solicitação da autora, com urgência, para abrigar mais paletes. Autora que foi alertada pelas rés sobre a necessidade de consultar a empresa de engenharia sobre o uso de carga maior que a prevista no projeto. Críticas genéricas ao laudo pericial que consubstanciam mero inconformismo, sendo desnecessária a realização de nova perícia. Honorários de sucumbência que não podem ser reduzidos por equidade por serem elevados. Art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e Tema 1.076 do C. STJ. Sentença mantida. Apelo desprovido.